Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere de consulta aos autos dos embargos de terceiro subjacentes, a ação incidental da qual emergira o provimento aqui agravado fora resolvida, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, c/c artigos 771, p. único e 925, todos do estatuto processual, ante a homologação do acordo celebrado entre as partes1. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 185956751 (fl. 194), Embargos de Terceiro no 0731844-49.2023.8.07.0001.